Tribunal: TJMMG
Processo: 2000319-07.2023.9.13.0001
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 2000319-07.2023.9.13.0001 Referência: Processo n. 2001315-44.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 20/06/2023 Publicação: 23/06/2023 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – AÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – TESTEMUNHAS REFERIDAS – A OITIVA DAS TESTEMUNHAS REQUERIDAS PELO CORRIGENTE NÃO TEM PERTINÊNCIA COM O CERNE DA ACUSAÇÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO DO PEDIDO – CORREIÇÃO PARCIAL NÃO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Eucimar Viana Lourenço e corrigido o Juiz de Direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento à correição parcial. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta por Eucimar Viana Lourenço contra decisão do juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido de colheita da oitiva de testemunhas referidas. O causídico que patrocina a defesa do acusado/corrigente assevera que pugnou pela inquirição de duas testemunhas referidas – 1º Tenente PM Silas Hermann Christian Bicca e Subtenente PM Cláudio Roberto Diniz (Evento 244 do processo originário) –, por serem elas imprescindíveis ao deslinde do feito, uma vez que estas foram referenciadas por outras, e seus depoimentos seriam de suma importância à defesa do acusado. Disse que o juiz de direito a quo proferiu despacho determinando a intimação da defesa do acusado, para que, no prazo de 48 horas, especificasse qual testemunha fez referência às testemunhas solicitadas e em que parte do depoimento (Evento 246 do processo originário). Em atenção a essa determinação, a defesa do acusado/corrigente manifestou-se nos autos explicando qual testemunha fez referência às solicitadas, bem como mencionou os trechos do depoimento (Evento 250 do processo originário). Entretanto o meritíssimo juiz a quo indeferiu a oitiva das testemunhas referidas (Evento 252 do processo originário). Sustenta que o indeferimento das testemunhas referidas poderá acarretar dano irreparável, bem como que a decisão em questão afronta os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório – art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República (CR) de 1988. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O meritíssimo juiz a quo não conheceu da correição parcial, por considerá-la intempestiva (Evento 268 do processo originário). Em vista dessa decisão, a defesa do corrigente interpôs carta testemunhável, que foi distribuída por dependência e autuada sob o n. 2000395-65.2022.9.13.0001 (Eventos 271 e 274 do processo originário). A colenda Primeira Câmara, aplicando o princípio da fungibilidade, recebeu a carta testemunhável como recurso em sentido estrito e lhe deu provimento, para determinar o recebimento e o regular processamento da correição parcial (Evento 19 do Processo n. 2000395-65.2022.9.13.0001). A representante do Ministério Público atuante na primeira instância apresentou contrarrazões (Evento 348 do processo originário). A i. promotora de justiça afirmou que foi aberta vista para a defesa do corrigente, para os fins do art. 417, §2º, do CPPM, no dia 21 de abril de 2021, tendo sido apresentadas as testemunhas de defesa no dia 4 de maio de 2021; que o pedido de oitiva das testemunhas referidas foi realizado somente após a audiência de oitiva da testemunha do juízo, em 17 de março de 2022. Disse que a oitiva do 1º Ten PM Silas Herman Christian Bicca, no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 110.975/19, foi realizada no dia 27 de novembro de 2019 e, portanto, já era de conhecimento do corrigente quando ele teve oportunidade de arrolar testemunhas. Em relação à testemunha referida Subtentente PM Cláudio Roberto Diniz, disse que ela foi citada pelo fato de, na condição de Coordenador de Policiamento da Unidade do turno, ter determinado que os acusados deveriam aguardar na sede da 1ª Cia para serem ouvidos, fato que também já era de conhecimento prévio do corrigente. Ressaltou, ainda, que nenhuma das testemunhas referidas foi testemunha presencial dos fatos objeto da denúncia. Com base nessas considerações, pugna pelo não provimento da correição parcial. O eminente procurador de justiça atuante nesta Corte castrense, Dr. José Fernando Marreiros Sarabando, manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento da correição parcial em análise, mantendo-se incólume a decisão prolatada pelo meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR A defesa da corrigente aduz que o depoimento das duas testemunhas referidas (1º Tenente PM Silas Hermann Christian Bicca e Subtenente PM Cláudio Roberto Diniz) seria imprescindível ao deslinde do feito e de suma importância para a defesa do acusado/corrigente. Aduz, ainda, que o indeferimento da oitiva das citadas testemunhas referidas caracteriza afronta aos postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como poderá acarretar dano irreparável à defesa. A despeito das alegações apresentadas, entendo que o pleito não deve ser acolhido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em face do disposto no § 1º do artigo 356 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), cabe exclusivamente ao juiz apreciar a conveniência ou não de se ouvirem as pessoas a que as testemunhas se referirem. Ademais, o indeferimento da produção de prova, por si só, não configura o cerceamento de defesa. De acordo com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores cabe ao magistrado analisar a pertinência sobre a produção de provas, podendo indeferi-las motivadamente caso as considere protelatórias ou desnecessárias. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADES. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E CERCEAMENTO DE DEESA. NÃO OCORRÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que não houve a comunicação entre as testemunhas, muito menos que uma tenha influenciado o depoimento da outra. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir em sentido contrário, como requer a defesa, importaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019).Precedentes. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.217.839/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.) O pedido de oitiva das testemunhas referidas foi indeferido pelo meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) de forma motivada, conforme se verifica na decisão constante no Evento 252 do processo originário. Ademais, como bem lançou a i. representante do Ministério Público, nas suas contrarrazões, nenhuma das duas testemunhas referidas foi testemunha presencial dos fatos objeto da denúncia. Além disso, o ter do depoimento do 1º Ten. PM Silas Herman Christian Bicca, no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 110.975/201, bem como os fatos envolvendo o Sub Ten PM Cláudio Roberto Diniz – ser ele o Comando de Policiamento da Unidade (CPU) do turno no dia da ocorrência do crime e ter determinado que os acusados aguardassem na sede da 1ª Cia para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 serem ouvidos – já eram do conhecimento do corrigente, quando ele teve a oportunidade de arrolar testemunhas na fase do art. 417, § 2º, do CPPM. Nesse contexto, não tendo a defesa do corrigente diligenciado em arrolar as testemunhas no momento oportuno, inexiste cerceamento de defesa no indeferimento de tais oitivas, por não se tratar de prova nova, mas de fatos que já eram de conhecimento do corrigente. Desta feita, verifica-se o caráter protelatório do pedido formulado pela defesa do corrigente. Ademais, cumpre salientar que a ausência de oitiva de determinada testemunha, se não restar comprovado o alegado prejuízo, não configura cerceamento de defesa. Na hipótese concreta dos autos, o indeferimento ao pleito do corrigente não enseja qualquer prejuízo a sua defesa, seja porque nenhuma das duas testemunhas referidas foi testemunha presencial dos fatos objeto da denúncia, seja porque as questões envolvendo as testemunhas referidas já foram objeto de análise no processo originário. No Evento 29 – OUT1 do processo originário, a defesa do corrigente arguiu a nulidade do inquérito policial militar que embasou a ação penal a que o corrigente encontra-se submetido. Após manifestação do Ministério Público, o meritíssimo juiz a quo proferiu decisão indeferindo o requerimento da defesa e determinou o prosseguimento da ação penal. Para melhor elucidar a questão, transcrevo o seguinte trecho da decisão citada (Evento 39 do processo originário): [...] Trata-se de ação penal militar oferecida pelo Ministério Público que imputa aos denunciados 3º Sgt PM Eucimar Viana Lourenço e 3º Sgt PM Geordano Martins Sabino, a prática, em tese, do delito de estupro, previsto no art. 213, do Código Penal Brasileiro. A denúncia foi recebida, conforme decisão acostada no evento n. 1, documento n. 2. A defesa do primeiro denunciado peticionou no evento n. 29, arguindo a nulidade do IPM, pela: a) conduta adotada pelo Sub Ten Cláudio Roberto Diniz, disse que o referido militar estava na função de CPU e deixou de apreender os objetos relacionados à suposta infração penal e administrativa (veículo GM Corsa, de cor azul, de placa GVR 8471), de encaminhar a ofendida para a realização de exame de corpo de delito e de informar aos acusados dos seus direitos constitucionais ao silêncio e a assistência de um advogado antes que fossem interrogados; b) conduta do 1º Ten PM Silas Herman C. Bicca, que na condição de encarregado do IPM deixou de sanar os vícios anteriormente apontados, além de negar o requerimento do defensor dos acusados de vista dos autos. Por fim, requereu ao Ministério Público que apure as condutas supramencionadas. Com esses argumentos a defesa requereu a declaração de prova ilícita do IPM e seu consequente desentranhamento dos autos e a rejeição da denúncia. O Ministério Público manifestou no evento n. 33, opinou contrariamente ao pedido da defesa. Disse que eventuais irregularidades ocorridas na fase investigativa não contaminam nem inviabilizam o exercício da ação penal. Além disso, não foi apontado nenhum prejuízo advindo das irregularidades apontadas. Acrescentou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que não vislumbrou indícios da prática de crime por parte dos militares Sub Ten Cláudio Roberto Diniz e 1º Ten PM Silas Herman C. Bicca. É de se observar que a defesa aponta possíveis irregularidades praticadas em sede do Inquérito Policial Militar, quais sejam, a falta de apreensão de objetos que tenham relação com o fato, ter deixado de encaminhar a vítima para a realização de exame de corpo de delito, de informar aos acusados os seus direitos constitucionais e negativa de vista dos autos à defesa. De tal maneira, qualquer irregularidade eventualmente ocorrida no IPM, não contamina a ação penal e não obsta o seu prosseguimento, posto que se trata de peça meramente informativa que serve de subsídio para o oferecimento da denúncia. Inclusive, o que no presente caso, já ocorreu. Sendo a denúncia oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo juiz por conter todos os requisitos necessários ao seu recebimento, previstos no art. 78, do CPPM. Vale ressaltar que os acusados terão assegurados no processo penal em que estão submetidos, o direito ao contraditório e a ampla defesa, sendo oportunizado produzir as provas que entenderem necessárias. Do exposto, indefiro o requerimento da defesa de declaração de nulidade do Inquérito Policial Militar, devendo os denunciados responderem à ação penal militar ora em curso. [...] Por essas razões, nego provimento à correição parcial. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para negar provimento à presente correição parcial. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento à presente correição parcial. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de junho de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator